Tribunal: TJPA
Processo: 0017466-87.2004.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017466-87.2004.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALAN PATRICK GAIA MALCHER
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DA BENESSE POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. INCABIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. É entendimento consolidado no STJ que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Ademais, a revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício;
2. O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais;
3. O cometimento de novo delito deve ser apurado através de Procedimento Administrativo, conforme já pacificado pelo STJ, e consolidado em seu enunciado sumular n.º 533;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0017466-87.2004.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALAN PATRICK GAIA MALCHER
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALAN PATRICK GAIA MALCHER
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/Pa, que suspendeu o livramento condicional e, após apuração de falta grave do agravante, determinou a regressão do apenado para regime mais gravoso
.

Alega a defesa que o agravante estava em livramento condicional quando foi novamente segregado em razão de suposta nova infração. A prisão do agravante foi revogada pelo juízo competente, porém não cumprida em decorrência da execução de pena anterior, da qual estava livre e beneficiado pelo Indulto Presidencial 9.246/2017.

Aduz que o Magistrado das Execuções Penais, suspendeu o livramento condicional, determinou a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, a custódia do agravante para regime mais gravoso e a supressão da pena cumprida pelo período do livramento.

Assevera que inexiste, no artigo 145 da Lei de Execuções Penais, previsão de reconhecimento de falta grave e muito menos de regressão de regime.

Afirma que, no caso em apreço, não é cabível o reconhecimento de falta grave ou qualquer tipo de regressão de regime, por ausência de previsão legal, devendo, portanto, ser reconhecida em seu desfavor tais aplicações.

Desta forma, requer a intimação pessoal de membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a Sustentação Oral das razões do agravo; bem como que seja provido o recurso a fim de anular a decisão combatida, determinando-se, por consequência, o restabelecimento da situação jurídica anterior do agravante, enquanto não sobrevinda decisão de mérito quanto a suposta nova incidência criminal; e ainda, o provimento do presente recurso a fim de, constatado que em 25.12.2017 implementados pelo agravante os requisitos do Decreto Presidencial 9.246/2017, reconhecer o indulto em seu favor declarado; por fim, segue prequestionando para fins de recurso especial e extraordinário.

Na data de 10.10.2019, o Magistrado da Execução Penal, indeferiu o pedido de progressão de regime, conforme fls. 13/16 dos autos.

Em contrarrazões (fls. 18/21), o Agravado se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Ao realizar o juízo de retratação, na data de 21.11.2019, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada (fls.22/23).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
(fls. 22/), se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo os argumentos defensivos deve ser restabelecido o livramento condicional em favor do apenado, bem como ser anulado o a decisão que determinou a falta grave do mesmo, e ainda o restabelecimento do regime de cumprimento ao qual estabelecido anteriormente.

Não assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente a decisão agravada, verifiquei que o apenado possui processo em andamento que apura delito praticado durante o período de concessão do livramento condicional.

Diante disso, o Magistrado
a quo
determinou a suspensão do benefício até o deslinde de referido processo, bem como declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses, ou seja, até 26.02.2020 e ainda o retorno do apenado ao cumprimento em regime semiaberto.

A decisão do juízo
a quo
está correta e devidamente amparada pela jurisprudência do STJ, tendo em vista que é entendimento consolidado naquela Corte que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional,
suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado
. Nesse sentido, seguem julgados do STJ:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes.
2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício" (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018).
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV - A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes.
V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada.
Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

De outra banda, quanto a alegação de que houve revogação da prisão preventiva na nova ação, não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício, como comprova o excerto do STJ a seguir:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo réu (precedentes).
III -
In casu, o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício.
Habeas Corpus não conhecido. (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017)

Ademais, é cediço que o cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais:
¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)¿.

Desta forma, em tendo cometido o agravante falta grave, deve o mesmo ser transferido para regime mais rigoroso. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV - A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes.
V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada.
Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Já quanto ao pleito de que deve ser anulada a apuração de falta grave em relação ao agravante, não há que prosperar, pois contraria decisão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
¿
Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
¿

Colaciono ainda entendimento neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena.
2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial.
4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526.
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente. (AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Esta Egrégia Corte assim decidiu:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - PROGRESSÃO DE REGIME. TOTAL IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Encontra-se acertada a decisão que suspendeu a benesse concedida ao acusado por novo crime cometido até que haja sentença penal condenatória, à luz do artigo 145, da LEP. Desse modo, o cometimento de falta grave reconhecida e com a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário enseja na regressão do regime para qualquer dos regimes mais gravosos.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.02178142-86, 204.599, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-30, Publicado em 2019-06-03).

Assim, pacificado o entendimento quanto à suspensão cautelar do livramento condicional em razão do cometimento de novo delito durante o período de provas, e mais, pacificado também a prescindibilidade de condenação irrecorrível do crime posterior, ratifico que o apenado não faz
jus
ao restabelecimento da benesse, nem tampouco a anulação da apuração de falta grave não merecendo qualquer reparo a decisão do magistrado de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora